Tribunal: CARF
Processo: 13804.001465/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001465/2003-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.578 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES (NOVA DENOMINAÇÃO DE BRAZIL REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
COMPENSAÇÃO. ANO-CALENDÁRIO 1997. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL. ABRIL DO ANO SUBSEQUENTE.
A contagem do prazo decadencial para exercer o direito à compensação do
saldo credor do IRPJ apurado no ano-calendário de 1997 inicia-se no momento
em que nasce o próprio direito, a partir do mês de abril do ano subseqüente,
nos termos da Lei n° 9.430, de 1996.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável somente poderá ser deduzido na declaração
da pessoa jurídica se tais rendimentos integraram o lucro real. Havendo
divergência entre o regime de apropriação dos rendimentos das aplicações
financeiras e dos respectivos valores retidos efetuado pelo contribuinte e os
valores informados pelas fontes pagadoras, deverá ser verificado o
oferecimento à tributação de todo o período compreendido pela diferença.
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF deverá estar
acompanhada com os devidos registros contábeis comprobatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer o presente
Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a multa de
20% e reconhecer o direito ao crédito dos valores indicados em IRF consulta.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001465/2003-25
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a
conselheira Gisele Barra Bossa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 16-20.411,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
que decidiu, por maioria de votos, em preliminar, considerar TEMPESTIVAS as Declarações
de Compensação de fls. 01 a 06 apresentadas no processo administrativo n° 13804.000800/2003-
78; e, no mérito, por unanimidade de votos DEFERIR PARCIALMENTE a Manifestação de
Inconformidade para homologar as referidas Declarações de Compensação.
Trata-se da manifestação de inconformidade interposta em face da homologação
parcial das Declarações de Compensação, até o limite do crédito reconhecido, apresentadas no
presente processo e nos processos vinculados de n°s
11831.002999/2003-16,
11831.003000/2003-56, 11831.02998/2003-71, 13804.002458/2003-41 e 13804.000800/2003-
76, cujo crédito refere-se aos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1997 a 2000.
O Despacho Decisório EQPIR/DIORT/DERAT/SPO, de fls. 664 a 674 relata uma
breve análise em relação a cada processo vinculado. Posteriormente, a fundamentação para o
deferimento parcial do pleito, em apertada síntese, é o que se segue:
- O contribuinte foi intimado a demonstrar os valores que compõem a linha Outras
Receitas Financeiras dos anos de 1998, 1999 e 2000, uma vez que os valores que compunham a
ficha "Demonstração do Resultado" no demonstrativo apresentado à fl. 213 não eram
compatíveis com os valores informados em DIRF. Em resposta, o contribuinte esclareceu que
apropriava as aplicações pelo regime de competência e o IRRF pelo regime de caixa, detalhando
os valores desde 1995 a 2000.
- Foram analisados os valores declarados à título de "Outras Receitas Financeiras"
e "Imposto de Renda Retido na Fonte" dos anos de 1995 a 2000.
Ano-calendário 1995
A empresa ofereceu à tributação na ficha 06 da DIRPJ/96, o valor de R$
514.644,76 e como IRRF na ficha 08 utilizou o valor de R$ 56.787,51. No sistema IRF
CONSULTA constatou-se o rendimento bruto de R$ 540.078,78 e IRRF de R$ 53.761,82. O
contribuinte apresentou Informe de Rendimentos e Balancete Mensal de 12/1995 demonstrando
os lançamentos contábeis.
Ano-calendário 1996
A empresa ofereceu à tributação na ficha 06 da DIRPJ/97, o valor de R$
6.737.249,62 e como IRRF na ficha 08 utilizou o valor de R$ 943.083,96. No sistema IRF
CONSULTA constatou-se o rendimento bruto de R$ 1.124.543,77 e IRRF de R$ 137.237,52. O
contribuinte apresentou Informe de Rendimentos e Balancete Mensal de 12/1996 demonstrando
os lançamentos contábeis.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Ano-calendário 1997
A empresa ofereceu à tributação na ficha 06 da DIRPJ/98, o valor de R$
15.816.675,05 e como IRRF na ficha 08 utilizou o valor de R$ 1.743.828,24. No sistema IRF
CONSULTA constatou-se o rendimento bruto de R$ 11.607.669,00 e IRRF de R$ 1.735.811,98.
O contribuinte apresentou Informe de Rendimentos e Balancete Mensal de 12/1997
demonstrando os lançamentos contábeis.
Ano-calendário 1998
A empresa ofereceu à tributação na ficha 07 da DIPJ/99, o valor de R$ 12.641.1 l
1,45 e como IRRF na ficha 13 utilizou o valor de R$ 2.630.880,48. No sistema IRF CONSULTA
constatou-se o rendimento bruto de R$ 15.669.497,46 e IRRF de R$ 2.633.860,98. O
contribuinte apresentou cópia do Razão de 1998, demonstrando os lançamentos contábeis.
Ano-calendário 1999
A empresa ofereceu à tributação na ficha 07A da DIPJ/00, o valor de -R$
7.999.137,12 e como IRRF na ficha 13 utilizou o valor de R$ 2.650.789,23. No sistema IRF
CONSULTA constatou-se o rendimento bruto de R$ 14.684.072,23 e IRRF de R$ 2.917.026,81.
O contribuinte apresentou cópia do Razão de 1999, demonstrando os lançamentos contábeis.
Ano-calendário 2000
A empresa ofereceu à tributação na ficha 06A da DIPJ/01, o valor de R$
14.659.756,47 e como IRRF na ficha 12A utilizou o valor de R$ 947.374,34. No sistema IRF
CONSULTA constatou-se o rendimento bruto de R$ 4.742.324,75 e IRRF de R$ 947.187,13. O
contribuinte apresentou cópia do Razão de 2000, demonstrando os lançamentos contábeis.
- Enquanto na DIPJ (e no Razão) as receitas foram consideradas pelo regime de
competência, no sistema IRFCONS/SIEF as receitas e respectivos IRRF foram considerados
pelo regime de caixa, motivo, inclusive, que justificará a diferença nos referidos anos-calendário,
conforme artigo 373 do RIR/99.
- O contribuinte ofereceu mais valores à tributação (R$ 58.368.574,47) do que
efetivamente comprovou (R$ 48.368.186,09) em razão da competência e para atendimento ao
crédito solicitado pelo contribuinte (fl. 657), considerou-se os saldos credores de 1997, 1998,
1999 e 2000.
- Em resumo, os valores solicitados a título de saldos negativos de IRPJ foram de:
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Tendo o contribuinte tomado ciência do Despacho Decisório em 01/02/2008 (fl.
699-verso), apresentou em 04/03/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 727 a 748, cujo
teor a seguir se sintetiza:
- Quanto ao saldo negativo de 1997, a autoridade fiscal entendeu que o crédito
estaria atingido pela decadência considerando o disposto no art. 165 c/c 168, I do CTN, citando
ainda o disposto na LC 118/05. Contudo ao assim decidir não aplicou corretamente o disposto no
art. 6° da Lei n° 9.430/96;
- Ou seja, nos termos do inciso II do art. 6° da Lei n° 9.430/96, o saldo negativo
apurado em 31 de dezembro apenas poderá ser objeto de pedido de restituição/compensação a
partir do mês de abril do ano subseqüente, após a entrega da declaração de rendimentos;
- A DCOMP que originou o processo n° 13804.000800/2003-78 foi apresentada
pela impugnante em 13/02/2003, antes do prazo de cinco contados da data da entrega da
declaração de rendimentos, restando demonstrada a tempestividade;
- Admitindo-se por argumentar que não se reconheça a tempestividade da
DCOMP em face do art. 6° da Lei n° 9.430/96, a autoridade administrativa pretende seja
aplicado retroativamente o regime imposto pela LC 118/05. Contudo o STJ entendeu que esta
norma legal não é aplicável a pedidos formulados antes de 09/06/2005.
- Considerando que a LC em questão reduziu o prazo prescricional em curso
(então de 10 anos para tributos sujeitos a lançamento por homologação) e que os créditos são de
1997, o prazo final para a restituição que se daria, antes da LC 118/05, em 2007, permanece
inalterado;
- Reconhecida a tempestividade da DCOMP é de ser reconhecido o direito
creditório e homologadas as compensações declaradas;
- Quanto ao saldo negativo de 1998, a autoridade fiscal reconheceu o montante de
R$ 2.630.880,48. Contudo a própria fiscalização reconhece que às fls. 250, o sistema IRF
CONSULTA indica o IRRF no valor de R$ 2.633.860,98 que deve ser reconhecido, dentro do
limite solicitado pela impugnante em suas DCOMPs;
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

- Ao utilizar o crédito reconhecido de R$ 2.630.880,48 a autoridade executora do
despacho decisório acresceu aos débitos multa moratória de 20%, com o que o crédito mostrou-
se insuficiente face aos débitos compensados. As compensações declaradas foram realizadas em
denúncia espontânea, excluindo a aplicação de quaisquer penalidades, nos termos do art. 138 do
CTN;
- Para garantir seu direito à denúncia espontânea, a ora impugnante impetrou
mandado de segurança sob n° 2003.61.00.015851-5. Inicialmente a liminar foi deferida no
último dia 31/01. Considerando que a DCOMP apresentada relativamente ao saldo credor de
1998 redundou dentre outros no processo 11831.002999/2003-16, sob os efeitos da sentença
concedida, dúvidas não restam quanto a ilegitimidade das multas;
- Quanto ao saldo negativo de 1999 a autoridade fiscal reconheceu o montante de
R$ 2.650.789,23. Contudo a própria fiscalização reconhece que às fls. 250, o sistema IRF
CONSULTA indica o IRRF no valor de R$ 2.917.026,81 que deve ser reconhecido, dentro do
limite solicitado pela impugnaste em sua DCOMP;
- Também aqui a autoridade executora do despacho decisório acresceu multa
moratória de 20%, com o que o crédito mostrou-se insuficiente face aos débitos compensados,
aplicando-se as considerações do mandado de segurança;
- Quanto ao crédito de 2000, ocorreu premissa equivocada consistente em erro
material cometido pela impugnante no preenchimento das DCTFs e não na efetiva ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária;
- A impugnante compensou em DCTF saldo credor de IRPJ do ano de 1997 com
débitos de IRRF de juros sobre capital próprio dos anos de 2000 e 2001. Contudo, por equívoco
mencionou na respectiva DCTF que o crédito decorria de saldo negativo relativo a períodos
anteriores (30/09/2000 e 31/12/2000);
- Reconhece o equívoco ao declarar na DCTF do 4° trimestre de 2000 a
compensação do IRRF sobre juros sobre capital próprio com saldo credor de credor de IRPJ de
setembro/2000. Como poderia a impugnante compensar no curso do ano de 2000, saldo negativo
do próprio ano?
- Os créditos declarados referiam-se a saldo credor do ano de 1997, o qual ainda
não havia sido integralmente utilizado, como se observa dos lançamentos contábeis que
demonstram a escrituração da compensação no ano 2000 e 2001.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
COMPENSAÇÃO. ANO-CALENDÁRIO 1997. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL. ABRIL DO ANO SUBSEQUENTE.
A contagem do prazo decadencial para exercer o direito à compensação do
saldo credor do IRPJ apurado no ano-calendário de 1997 inicia-se no momento
em que nasce o próprio direito, a partir do mês de abril do ano subseqüente,
nos termos da Lei n° 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
DECISÃO DO STJ. EFEITOS.
Ementas de julgados proferidos na esfera judicial, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável somente poderá ser deduzido na declaração
da pessoa jurídica se tais rendimentos integraram o lucro real. Havendo
divergência entre o regime de apropriação dos rendimentos das aplicações
financeiras e dos respectivos valores retidos efetuado pelo contribuinte e os
valores informados pelas fontes pagadoras, deverá ser verificado o
oferecimento à tributação de todo o período compreendido pela diferença.
ERRO DE FATO. PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF deverá estar
acompanhada com os devidos registros contábeis comprobatórios.

O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera seus fundamentos
aduzidos na Impugnação, acrescentando, entretanto, que não se sustenta o argumento aduzido
pela r. DRJ quanto à incompetência para se manifestar acerca da multa moratória. Afirma, in
verbis:
A uma, porque a Portaria indicada na r. decisão recorrida em momento
algum limita a apreciação das DRJs quanto às matérias trazidas em sede
de manifestação de inconformidade pelo contribuinte, desde que
"relativas à restituição, compensação ressarcimento, imunidade,
suspensão, isenção e redução de tributos e contribuições ", o que
evidentemente é o caso.
E, a duas, porque no caso concreto as compensações declaradas somente
não foram homologadas integralmente porque a DERAT/SP consumiu
mais créditos do que deveria ao acrescer os débitos com multa moratória
absolutamente indevida em face de decisão judicial que a afasta, de modo
que a manifestação de inconformidade apresentada insurge-se
justamente contra a não homologação de parte das compensações
realizadas, o que evidentemente insere-se, sim, no âmbito de
competência das Delegacias de Julgamento e deste E. Conselho.
O valor da multa moratória objeto de discussão judicial deveria, se o
caso, ser objeto de lançamento isolado nos termos do artigo 43 da Lei
9.430/96, não podendo ser utilizado para acrescer de ofício o valor do
débito objeto de compensação, glosando por vias transversas o crédito
pleiteado pela Recorrente.
É o relatório.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
DA DIFERENÇA DE VALORES ENTRE DIPJ E IRFCONSULTA
Inicialmente, é importante traçar algumas considerações acerca dos valores
apurados a maior no IRF CONSULTA em relação ao quanto indicado em DIPJ.
Como se sabe o mero equívoco no preenchimento de obrigações acessórias não é
o suficiente para a constituição de crédito tributário, nem tampouco para que se impeça o
creditamento do contribuinte quando as alegações são amparadas em documentação hábil e
idônea.
A jurisprudência é farta quanto ao tema no âmbito deste e. CARF, e transcrevo
por todos, a ementa do acórdão no 1201-003.427, de minha relatoria:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação
com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local
Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
A questão que se propõe então é se a IRF CONSULTA é válida como meio
idôneo para a comprovação dos valores retidos na fonte.
E, a meu ver, a resposta é positiva. Isto porque, em mais de uma ocasião o
instrumento foi utilizado para denegar o direito creditório do contribuinte, como ilustrado por
exemplo no processo administrativo n. 16682.900817/2010-78, acórdão n. 1201-002.084,
relatoria da i. conselheira Gisele Bossa:
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF.
COMPROVAÇÃO.
A efetiva ocorrência da retenção pode ser comprovada tanto através do
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte como a partir das consultas aos sistemas
SRF SIEF DIRF SINAL, ofício dos órgãos da administração pública que
efetuaram a retenção e por meio dos registros contábeis, fiscais e
documentação que lhe sirva de suporte.

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Entendo, portanto, que os dados contidos no IRF CONSULTA são suficientes
para demonstrar o erro no preenchimento da DIPJ. Além disso, tal assertiva tem fundamento nos
arts. 36 e 37 da Lei n. 9.784/99, que indicam a possibilidade de a fiscalização auxiliar na
comprovação dos fatos que tenham sido alegados pela Recorrente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Não nos esqueçamos também do dever de cooperação, tão lembrado pela
fiscalização em determinados momentos, mas agora aparentemente esquecido.
Em termos práticos, as autoridades fiscais dispõem de eficientes meios para
obtenção de determinadas provas, compartilham dados e informações entre órgãos da
administração pública e possuem plataformas tecnológicas de dados alimentadas pelos órgãos e
pelos próprios contribuintes, capazes de viabilizar a segura tomada decisão pelo julgador, reduzir
os custos procedimentais e estruturais, bem como garantir que os atos sejam realizados de modo
menos oneroso às partes.
Isso dito, parece assistir razão, a princípio à Recorrente. Ocorre que, segundo
consta do voto relator que conduziu o acórdão recorrido, a divergência parece advir de diferença
no regime de reconhecimento de receitas e do IRRF, vejamos:
Não obstante, ressalte-se que em ambos os anos-calendário: 1998 e 1999,
a
autoridade
administrativa
constatou
que
os
rendimentos
correspondentes ao IRRF deduzido foram oferecidos à tributação pelo
contribuinte, em valor inferior ao registrado nos sistemas IRFCONS e
SIEF. Em 1998 foi informado o valor de R$ 12.641.11,45 (linha 23 da
ficha 07, fl. 246) e o IRFCONS indica o rendimento bruto de R$
15.669.97,46 (fl. 248). Já em 1999, foi informado o valor de R$
7.999.137,12 (linha 24 da ficha 07 A, fl. 262) e o SIEF indica o
rendimento bruto da ordem de R$ 14.684.072,23 (fl. 251).
Sobre as diferenças encontradas, assim se manifestou a autoridade fiscal:
44. De acordo com o exposto nos itens 37 a 42, existem diferenças entre
as receitas e fonte contabilizadas e tributadas (nas colunas
"IRFCONSULTA " e "DIPJ" das planilhas de fl s. 655 e 656) e as
receitas constantes no sistema onnline IRFCONS e SIEF, sendo que isso
ocorre em razão da diferença entre os regimes de reconhecimento das
receitas. Enquanto na DIPJ (e no Razão) as receitas e respectivos
IRFonte foram considerados pelo Regime de Competência, no sistema
online IRFCONS/SIEF as receitas e respectivos IR-Fonte foram
considerados pelo regime de Caixa motivo inclusive, que justificará a
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

diferença nos referidos anos-calendário, conforme artigo 373 do
RIR199. (g. n.)
45. Concluindo, conforme discriminados acima, foram analisados os
anos calendários de 1995 a 2000 para a verificação da contabilização
das receitas e imposto de renda relido na fonte, tendo em vista que o
contribuinte ofereceu mais valores à tributação (R$ 58.368.574,47) do
que efetivamente comprovou (R$ 48.368.186, 09) em razão da
competência e para atendimento ao crédito solicitado pelo contribuinte
(fl. 657) considerou-se os saldos credores de 1997, 1998, 1999 e 2000.
(...)
Assim, conforme relatado no Despacho Decisório, o próprio contribuinte
em resposta à Intimação Fiscal, esclareceu que apropriava as aplicações
pelo regime de competência e o IRRF pelo regime de Caixa, detalhando
os valores de 1995 a 2000. E, a autoridade fiscal analisou os rendimentos
oferecidos à tributação neste período informado, concluindo pela
suficiência do oferecimento à tributação. Logo, considerando o fato da
divergência de regimes na apropriação das aplicações financeiras e dos
respectivos IRRF, não é cabível o interessado requerer a totalidade do
IRRF informado nas DIRFs nos anos de 1998 e 1999, uma vez que a
análise deverá ser feita em todo o período compreendido pela
divergência, o que foi feito pela autoridade fiscal.
Quanto a este ponto, a Recorrente aduziu:
No caso, durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente foi
intimada a esclarecer a divergência constatada entre os valores por ela
oferecidos à tributação e os valores sobre os quais foi retido o imposto de
renda durante o ano.
Destacou, então, que esta divergência é meramente aparente e decorre
dos diferentes regimes contábeis aplicáveis à tributação das receitas em
geral (regime de competência) e à tributação na fonte (regime de caixa).
Com isso, se as receitas são oferecidas à tributação independentemente
do seu efetivo recebimento, o IRFonte somente pode ser apropriado na
apuração do imposto devido ao final do ano-base se tiver sido
efetivamente retido.
A DERAT/SP, então, reconhecendo essa diferença de regimes, "analisou
os rendimentos oferecidos à tributação neste período informado,
concluindo pela suficiência do oferecimento à tributação ", conforme
passagem citada pela r. decisão recorrida no excerto acima transcrito.
Não obstante, de forma absolutamente contraditória, a r. decisão
recorrida afirma que "não é cabível o interessado requerer a totalidade do
IRRF informado nas DIRFs nos anos de 1998 e 1999, uma vez que a
análise deverá ser feita em todo o período compreendido pela
divergência, o que foi feito pela autoridade fiscal. "
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

Nesse ponto, entendo assistir razão à Recorrente. Vejamos expressamente, para o
ano de 1998, por exemplo, o que afirma o despacho decisório:
No que se refere ao ano-base 1998, verifica-se que a empresa, conforme
cópia xerográfica da ficha 07 da DIPJ/99 (fl. 246) ofereceu à tributação,
na linha 23 "Outras Receitas Financeiras" o valor de R$ 12.641.111,45 e
como Imposto retido na fonte na Ficha 13, linha 13 utilizou o valor de R$
2.630.880,48 ( fl. 248). Ao se analisar o sistema IRF CONSULTA ( fl.
250) constatou-se como Rendimento Bruto o valor de R$ 15.669.497,46
e como Imposto retido o valor de R$ 2.633.860,98 anexando ainda, cópia
xerográfica do Razão de 1998 demonstrando os lançamentos contábeis
(fl. 312 a 314, 591 a 607).
Assim, resta claro que a Recorrente teve tal valor retido na fonte no período,
conforme informações extraídas do próprio sistema da Receita Federal, devendo ser reconhecido
o seu aproveitamento.
Neste ponto, voto por dar Provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito ao crédito relativo à diferença a maior verificada no programa IRFCONSULTA para os
anos 1998 e 1999.

DAS MULTAS MORATÓRIAS
A r. DRJ afirmou sua incompetência para julgar a multa moratória acrescida ao
valor do crédito tributário nos seguintes termos:
Ainda em relação aos saldos negativos de 1998 e 1999, aduz o
manifestante que a autoridade executora do despacho decisório acresceu
aos débitos multa moratória de 20%, mas que as compensações
declaradas foram realizadas em denúncia espontânea, excluindo a
aplicação de quaisquer penalidades, nos termos do art. 138 do CTN e
para isso impetrou mandado de segurança sob n° 2003.61.00.015851-5.
Neste ponto, deve ser esclarecido que não é de competência das DRJ
manifestar-se sobre casos de cobrança de multa moratória lançada pela
autoridade executora do Despacho Decisório, por falta de previsão legal, nos
termos da Portaria MF n° 95/2007, cujo artigo 174 determina
especificamente a competência das DRJ:
Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
1 — de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e findos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações
das autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições.
§]' O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprinaento de obrigação principal ou acessória será realizado
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo ou contribuição.
§2° O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de pedido de restituição ou ressarcimento ou a não-homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Portanto, conforme acima transcrito às DRJ compete manifestar-se contra as
apreciações, ou seja, decisões relativas à restituição ou compensação,
falecendo a competência para manifestar-se sobre multas moratórias
cobradas após a emissão do Despacho Decisório.
Data máxima vênia ao entendimento acima transcrito, a equiparação de
apreciações à decisões no contexto não parece a mais correta. Parece óbvio que se a
compensação é indeferida em razão do acréscimo irregular da multa moratória, há competência
da DRJ e, posteriormente, do CARF para se manifestarem acerca do valor do crédito tributário.
Assim, entendo que uma vez decidido pelo poder judiciário que se tratava de
denúncia espontânea, não pode mais o poder administrativo se manifestar acerca da matéria,
apenas imputando os efeitos cabíveis.
Transcrevo apenas para conhecimento a ementa da decisão proferida pelo e. TRF-
3:
TRIBUTÁRIO.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
EM
RAZÃO
DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. ART. 138 DO CTN.
MULTA DE MORA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
TRIBUTOS
NÃO
DECLARADOS
ANTERIORMENTE. QUITAÇÃO MEDIANTE DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO.
1. A denúncia espontânea da infração alcança a multa de mora, desde que
preenchidos os demais requisitos do art. 138 do CTN. Precedentes do
STJ e do Tribunal.
2. Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
todavia, a solução é diversa.
3. Partindo da premissa segundo a qual a declaração formalizada pelo
sujeito passivo já tem aptidão, por si só, para constituir o crédito
tributário, o fato de o contribuinte declarar e recolher o tributo depois do
vencimento não caracteriza a espontaneidade necessária à exclusão da
multa. Inteligência da Súmula no 360 do STJ.
4. Esse entendimento não se aplica, todavia, aos casos em que não tendo
havido prévia declaração do tributo ou havendo declaração retificadora,
tenha sido o tributo imediatamente pago. Precedente da Turma.
5. A determinação de incidência da multa de mora a que se refere o art.
61 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretada em seus estritos termos, isto
é, a multa incidirá desde que não reste caracterizada a denúncia
espontânea.
6. No caso em exame, a parte impetrante informou à autoridade
impetrada, em 30.4.2003, que havia deixado de recolher a COFINS sobre
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

receitas decorrentes da venda de imóveis próprios, relativas ao período de
março de 1999 a fevereiro de 2001. No mesmo ato, informou que estava
realizado o pagamento desses débitos, acrescidos de juros de mora,
mediante compensação de créditos próprios, nos termos da Instrução
Normativa no 210/2002, consoante declarações de compensação que
apresentou. Informou, ainda, que estava apresentando Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF's retificadoras do
período em questão.
7. Conforme prescreve o art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96 (com a redação
dada pela Lei no 10.637/2002), "a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação". Vê-se que a compensação declarada produz
os mesmos efeitos do pagamento, já que ambos extinguem o crédito
tributário.
8. Sendo certo que em momento algum as autoridades impetradas ou a
União apresentaram qualquer óbice ao reconhecimento da validade e
suficiência dos valores da compensação declarada, conclui-se que essa
compensação produziu os mesmos efeitos do pagamento integral do
débito, impondo-se reconhecer a validade da denúncia espontânea
realizada.
9. Apelação a que se nega provimento.
Assim, voto para dar provimento ao Recurso voluntário para que seja excluída a
multa do cálculo da compensação.

DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF
O último ponto veiculado no Recurso Voluntário diz respeito ao crédito do ano-
base de 2000, em que a Recorrente sustenta que compensou em DCTF saldo credor de IRPJ do
ano de 1997 com débitos de IRFonte de juros sobre capital próprio dos anos de 2000 e 2001,
indicando por equívoco na respectiva DCTF (fls. 658/659) que o seu crédito decorria de saldo
negativo relativo a períodos anteriores (30/09/2000 e 31/12/2000), quando em verdade o crédito
utilizado referia-se ao saldo credor apurado em 31/12/1997, a autoridade fiscal entendeu não
haver saldo suficiente para as compensações declaradas em 2000, indeferindo o direito creditório
pleiteado.
A r. DRJ entendeu que não há nos autos provas conclusivas do erro de fato no
preenchimento das citadas DCTFs, devendo ser mantido o indeferimento do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2000.
Como visto acima, compartilho da visão de que o mero equívoco no
preenchimento de obrigações acessórias não coíbe o aproveitamento de crédito por parte da
Recorrente. Ocorre que, no presente caso, ela não demonstrou de prova inequívoca o seu erro.
Ela mesmo o reconhece ao afirmar que:
De fato, os registros contábeis das compensações não indicam com um
"carimbo" qual o crédito utilizado. Não obstante, a análise conjunta dos
elementos trazidos nos presentes autos demonstram inequivocamente o
erro de fato incorrido pela Recorrente, o que levou a autoridade fiscal a
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.578 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001465/2003-25

entender não haver saldo suficiente para as compensações declaradas,
quando é certo que o erro do contribuinte não pode ensejar o indeferimento
do direito creditório, em respeito ao princípio da verdade material.
Assim, ante a ausência da prova inequívoca do erro de preenchimento da DCTF, é
de se manter a glosa fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o presente Recurso Voluntário para no mérito
dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a multa de 20% e reconhecer o direito ao crédito
dos valores indicados em IRF consulta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital